Tribunal: TJMT
Processo: 1012999-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012999-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 072.487.411-91 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCEPCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, estendendo a constrição também à aposentadoria de sua esposa, que não figura no polo passivo da demanda executiva, sob o fundamento de que o regime de comunhão universal de bens permitiria tal medida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado; e (ii) saber se é possível estender a penhora aos proventos de aposentadoria do cônjuge do executado que não integra a relação processual, considerando o regime de comunhão universal de bens.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificou o entendimento de que é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora de percentual dos rendimentos do executado, incluindo proventos de aposentadoria, limitada a 30% (trinta por cento), de modo a assegurar a efetividade da execução sem comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. O Juízo a quo determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, percentual que se mostra razoável e proporcional, considerando os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, bem como o fato de que a execução tramita há mais de 8 (oito) anos sem que o credor tenha conseguido satisfazer seu crédito.

5. Os proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar e personalíssima, estão expressamente excluídos da comunhão universal de bens, nos termos do art. 1.668, V, c/c art. 1.659, VI, do Código Civil, que dispõe que os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge são incomunicáveis.

6. A penhora dos proventos de aposentadoria do cônjuge que não integra a relação processual viola a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como as disposições dos arts. 1.668, V, e 1.659, VI, do Código Civil, que estabelecem a incomunicabilidade dos proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, independentemente do regime de bens adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para revogar a penhora sobre os proventos de aposentadoria da cônjuge do executado, mantendo-se a determinação de penhora sobre 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do próprio executado/agravante.

Tese de julgamento:

"1. É possível a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, limitada a 30% (trinta por cento), de modo a assegurar a efetividade da execução sem comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Os proventos de aposentadoria do cônjuge que não integra a relação processual executiva não podem ser objeto de penhora para satisfação de dívida contraída exclusivamente pelo outro cônjuge, ainda que o regime de bens seja o da comunhão universal, por força do disposto no art. 1.668, V, c/c art. 1.659, VI, do Código Civil, que estabelece a incomunicabilidade dos proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV; CC, arts. 1.659, VI, 1.662, 1.664, 1.668, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EREsp 1934570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 02/05/2023; TJMT - AI 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000158-39.2017.8.11.0041 ajuizada por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
, que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante, estendendo a constrição também à aposentadoria de sua esposa, Sra. Benedita Ened Couto da Silva, que não figura no polo passivo da demanda executiva.

Alega o recorrente que a decisão agravada afronta diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, por atingir verbas de natureza alimentar que constituem a única fonte de subsistência do casal.

Assevera que a Sra. Benedita não integra a relação jurídica executiva e tampouco tem responsabilidade sobre o débito, sendo, portanto, terceira estranha à execução.

Argumenta que,
“a imposição de novos descontos, ainda que limitados a 15% da renda do agravante, comprometeria severamente sua subsistência e a de sua esposa, afrontando os direitos fundamentais à dignidade, saúde e moradia.”

Aduz, ainda, que a Sra. Benedita sofre descontos em sua aposentadoria decorrentes de um golpe bancário, objeto de ação judicial própria, e que possui diversas comorbidades que exigem tratamento contínuo, conforme documentos médicos acostados aos autos.

Sustenta que o artigo 833, inciso IV, do CPC, garante a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, como os proventos de aposentadoria.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a reforma da decisão agravada para revogar as penhoras sobre os proventos de aposentadoria do agravante e de sua esposa; e a designação de audiência de conciliação.

Intimação para comprovar a hipossuficiência, id. 282600881.

Manifestação da agravada com o recolhimento do preparo, id. 284299878.

Contrarrazões, id. 282552378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destaco que, diante da apresentação tempestiva das contrarrazões pela parte agravada, conforme se extrai do documento de identificação no 282531385, e considerando-se os princípios da celeridade processual e da economia dos atos judiciais,
deixo de apreciar o pedido de tutela liminar
e passo, desde logo, ao exame do mérito do presente agravo de instrumento, nos moldes do julgamento
in limine litis
.

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000158-39.2017.8.11.0041 ajuizada por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
, que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante, estendendo a constrição também à aposentadoria de sua esposa, Sra. Benedita Ened Couto da Silva, que não figura no polo passivo da demanda executiva.

O magistrado de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“ [...]
1.
DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA.

A parte Executada apresentou impugnação à penhora de valores realizada sobre valores em sua conta bancária, a qual teria recaído sobre as quantias de R$ 363,51 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos) e R$ 2.269,30 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), totalizando R$ 2.632,81 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos).

Em sua petição, o Executado argumenta que a decisão que determinou a penhora é ilegal, uma vez que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria, caracterizando-se, portanto, como verba de natureza alimentar e impenhorável por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que veda a penhora sobre vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e outras rendas destinadas à subsistência do devedor e de sua família.

Destaca que não se trata de dívida alimentar, única exceção legal que permitiria a penhora de tais valores, de modo que o Executado reforça que a constrição sobre sua aposentadoria afeta diretamente sua dignidade e sua capacidade de arcar com despesas básicas, como alimentação, energia elétrica e medicamentos.

Além disso, o Executado destaca que exerce a função de curador da Sra. Antônia Almeida De Arruda, maior incapaz, conforme sentença proferida no processo n.o 1005124-11.2018.8.11.0041, sendo que a curatelada encontra-se internada, necessitando de cuidados especiais, fraldas, medicamentos de uso contínuo e assistência de cuidadora, o que gera um encargo financeiro significativo para o Impugnante.

Diante de tal cenário, defende que a penhora imposta compromete não apenas sua subsistência, mas também os cuidados essenciais à curatelada, submetendo-os a uma situação de extrema dificuldade financeira. Por fim, junta ao id. 161673893 comprovante de seu benefício de aposentadoria por idade junto ao INSS no valor de R$ 2.220,93.

Em contraponto, o Exequente sustenta que a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser flexibilizada, bem como que não haveria a comprovação da impenhorabilidade total de seus rendimentos, requerendo a manutenção sobre a totalidade do valor bloqueado ou, alternativamente que a penhora recaia sobre 30% do montante.

Pois bem
.

Conforme consta do Relatório de Bloqueio junto ao id. 160921739, foi bloqueado nas contas bancárias do Executado PEDRO PAULO a quantia de R$ 2.269,30 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Após isso, o Executado comprovou ao id. 161673893 que é aposentado por idade e beneficiário do INSS, no valor de R$ 2.220,93, sendo patente que os valores indisponibilizados são oriundos de seus proventos e, por isso, impenhoráveis por força do art. 833, inciso IV, do CPC/15.

Ademais, sabe-se que o art. 833, inciso X, do CPC/15 estabelece que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Nesse ponto, a hodierna jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem assentado que, salvo se comprovada a má-fé, abuso ou outra circunstância que exija a relativização estabelecida no §2o do art. 833 do CPC/2015, os valores depositados em conta corrente inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE IMPENHORABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores em conta bancária no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória. II. Questão em discussão 2. Analisar se a penhora de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta corrente fere o art. 833, X, do CPC/2015 e a jurisprudência correlata. III. Razões de decidir 3. O art. 833, X, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, e essa interpretação se estende a contas correntes, fundos de investimento e operações similares, exceto se estiver demonstrada a hipótese de má-fé ou de abuso. 4. No caso concreto, não foi identificada nenhuma das situações de relativização previstas no §2o do art. 833 do CPC/2015, além de não haver evidências de que a constrição não comprometa a subsistência do agravante e de sua família. 5. Em consonância com o Tema 1235 do STJ, a impenhorabilidade deve ser suscitada oportunamente, como ocorreu na presente lide. 6. A importância de R$3.300,00 é impenhorável, pois está abaixo do limite de 40 salários mínimos.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para determinar a liberação da quantia objeto da penhora. Tese de julgamento:
São impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, salvo se comprovada a má-fé, abuso ou outra circunstância que exija a relativização estabelecida no §2o do art. 833 do CPC/2015
.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR; Tema 1235/STJ. (N.U 1032446-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025) Grifei.

No mesmo sentido, tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações
.
2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024.) Grifei.

Apesar disso, verifica-se do caso vertente que se trata de execução que tramita há 08 (oito) anos, sem qualquer perspectiva de quitação do débito exequendo, configurando situação excepcional que permite a relativização da impenhorabilidade das quantias depositadas em conta bancária do Executado, conforme entendimento exarado pelo eg. TJMT.

Todavia, esbarra-se novamente na impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, por força do inciso IV do art. 833 do CPC.

Sobre o tema, as jurisprudências do TJMT e do STJ se alinharam no sentido de que: “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (N.U 1016878-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024).

Para tanto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso uniformizou que: “
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível,
desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
” (TJ-MT - AGR: 10232526620228110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023).

In casu
, o Executado PEDRO PAULO comprovou que exerce a função de curador da Sra. Antônia Almeida De Arruda, maior incapaz, conforme sentença proferida no processo no 1005124-11.2018.8.11.0041 (id. 161673894), a qual ainda encontra-se internada, conforme Receituário Médico ao id. 161673895, necessitando de cuidados especiais, fraldas, medicamentos de uso contínuo e assistência de cuidadora, gerando um significativo encargo financeiro ao Executado.

Por essa razão,
DEFIRO A PENHORA
sobre apenas
15% (quinze por cento)
do valor total bloqueado de R$ 2.269,30 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), que foi indisponibilizado nas contas bancárias do Executado, devendo os 85% (oitenta e cinco por cento) restantes serem revertidos ao Executado, por se tratar de verba alimentar oriunda de aposentadoria.

(...)

4.
DA PENHORA DO RENDIMENTO DA ESPOSA.

Ainda na petição de id. 161695085, o Exequente requer a penhora de “30% dos rendimentos líquidos do casal, preservando-se o mínimo existencial, a ser realizada mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta judicial”, bem como a pesquisa via sistema Prevjud para localização de vínculo empregatício da Sra. Benedita, cônjuge do Executado, para que se proceda à penhora de seu salário.

Diante disso, é cediço que o art. 1.667 do Código Civil prevê a regra geral de comunicabilidade de todos os bens, presentes e futuros, dos cônjuges e suas dívidas passivas, respeitadas as exceções do art. 1.668 do mesmo diploma, que são, em suma, os bens particulares doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e as dívidas anteriores ao casamento,
in verbis
:

Art. 1.667. “
O regime de comunhão universal
importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas
, com as exceções do artigo seguinte
”.

Em outras palavras, a comunhão universal de bens implica na formação de um patrimônio único comum aos dois casados, que engloba todos os créditos e débitos de cada cônjuge, sendo que, para todos os efeitos, cada um destes possui direito à metade do patrimônio global.

Portanto, infere-se que o salário dos cônjuges não são excluídos da comunhão, visto que não constam no rol taxativo do art. 1.668 do Código Civil, sendo imperioso reconhecer a comunicabilidade entre os bens futuros da esposa e a dívida contraída pelo marido Executado na constância do casamento, ante a expressa previsão legal contida no artigo supracitado, resguardando-se, por óbvio, o direito à meação da cônjuge que não integra o polo passivo da ação.

Isto é dizer que todos os bens em nome da esposa, excluídas as exceções legais, respondem até o limite da meação do marido Executado, sem que isso implique no comprometimento da esfera patrimonial de terceiro estranho ao processo, visto que o bem penhorável (metade do patrimônio em nome da esposa) é efetivamente do marido, por força do regime de bens adotado.

(...)

Sendo assim,
DEFIRO O PEDIDO DE PESQUISA
,

via Prevjud, de vínculo empregatício da Sra. BENEDITA ENED COUTO SILVA - CPF: 174.195.901-25, casada com o Executado PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA pelo regime da comunhão universal de bens, conforme Certidão de Casamento ao id. 161695090 - Pág. 7.

Desse modo, conforme resultado da pesquisa em anexo, a Sra. BENEDITA é beneficiária de aposentadoria por idade no valor de R$ 3.290,11 (três mil, duzentos e noventa reais onze centavos), desde julho/2015.

Entretanto, conforme já arrazoado acima, é de rigor reconhecer que BENEDITA –
por não ser devedora do título executado e não haver comprovação do proveito da dívida em favor da família
– possui direito à metade deste valor. Além disso, deve-se atentar que a penhora sobre salário e aposentadoria deve ser limitada ao teto de 30%, conforme jurisprudência sedimentada do TJMT.

Portanto, no caso concreto, conclui-se que o valor máximo que pode ser penhorado do benefício de BENEDITA é de
15% (quinze por cento) sobre o total
, que é equivalente a 30% (trinta por cento) da metade pertencente ao Executado PEDRO PAULO.

Nesta senda,
DEFIRO
o pedido de id. 161695085 e
DETERMINO A PENHORA
de 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário de BENEDITA ENED COUTO SILVA - CPF: 174.195.901-25 junto ao INSS, até a quitação integral do débito de R$ 146.152,16 (cento e quarenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme cálculo de id. 124575404.

Assim,
OFICIE-SE
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para promover a penhora do benefício previdenciário e o depósito judicial vinculado aos presentes autos no 1000158-39.2017.8.11.0041. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A questão central do presente recurso cinge-se à possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria, tanto do próprio executado quanto de seu cônjuge que não integra a relação processual da execução.

- Da penhora nos proventos do executado

De fato, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões.

Contudo, a jurisprudência tem
mitigado
essa regra, para permitir a penhora parcial de tais verbas, desde que em percentual que
não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

A jurisprudência pacificou o entendimento de que é possível a penhora de percentual dos rendimentos do executado, incluindo proventos de aposentadoria, limitada a 30% (trinta por cento), conforme se extrai dos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido." (STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

"EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família." (N.U 1023252-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Neste contexto, verifico que o Juízo de origem determinou a penhora de
15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do executado
, percentual que se mostra
razoável
e proporcional, dentro do limite de 30% aceito pela jurisprudência, e que não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

Convém salientar que a execução tramita desde 2017, já tendo decorrido mais de 8 (oito) anos sem que o credor tenha conseguido satisfazer seu crédito.

A penhora parcial dos proventos do executado, como última alternativa para a efetividade da execução, mostra-se medida adequada, observados os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Portanto, quanto à penhora sobre os proventos de aposentadoria do próprio executado, limitada a 15% (quinze por cento), a decisão agravada deve ser mantida.

- Da penhora dos proventos da esposa do executado

Cabe analisar a situação da cônjuge do executado, Sra. Benedita Ened Couto da Silva, em relação à penhora determinada.

Depreende-se da r. decisão ora impugnada que o Juízo a quo indeferiu o pleito de inclusão do cônjuge no polo passivo da execução. Não obstante, houve o deferimento da constrição judicial incidente sobre os rendimentos por ela percebidos.

Pois bem.

Considerando que o regime de bens adotado pelo devedor, ora agravante e sua esposa é o da
comunhão universal
, revela-se juridicamente admissível a presunção de que os
bens
registrados em nome de um dos cônjuges integram o acervo patrimonial comum do casal, nos termos do disposto no art. 1.662 do Código Civil, salvo expressa exclusão da comunhão legal, nos moldes legalmente previstos.

Mister destacar, também, que o art. 1.664 do Código Civil dispõe que
"os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal".

Não obstante seja juridicamente viável a constrição da meação do devedor incidente sobre bens titulados em nome de seu cônjuge ou companheiro(a), nos termos do art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como admissível a realização de diligências destinadas à identificação de ativos financeiros em nome da consorte do executado — com posterior constrição patrimonial da fração presumivelmente pertencente ao devedor —, impende ressaltar que, à luz do disposto no art. 1.668, inciso V, c/c art. 1.659, inciso VI, do Código Civil,
excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, os quais, portanto, não se sujeitam à execução por dívida contraída exclusivamente pelo outro consorte, vejamos:

“Art. 1.668. São
excluídos
da comunhão:

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;

IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;

V -
Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.”

“Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que os proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar e
personalíssima
, estão expressamente excluídos da comunhão, independentemente do regime de bens adotado pelo casal.

Assim, tais verbas não podem ser objeto de penhora para satisfazer dívida contraída exclusivamente pelo cônjuge, especialmente quando a esposa sequer integra a relação processual da execução.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros em conta bancária do cônjuge do Executado. Indeferimento. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP -
AI:21707189820208260000 SP
2170718- 98.2020.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 11/08/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR  PRETENSÃO DE REFORMA  CABIMENTO  REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS  POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO, RESPEITADOS A MEAÇÃO E A OS VALORES PROVENIENTES DE TRABALHO DO CÔNJUGE  AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3 . In casu, uma vez que o regime do casamento do devedor é o da comunhão universal de bens, viável presumir-se que os bens de titularidade de um cônjuge compõem o patrimônio comum do casal, nos termos do art. 1.662 do Código Civil,
desde que não excluídos da referida comunhão
. 4 . Não há óbice ao acolhimento do pedido de pesquisas e posterior constrição da meação pertencente ao agravado, caso positivas,
preservando-se a meação da esposa do executado e respeitados os valores provenientes dos proventos do trabalho pessoal do cônjuge, a teor do art. 1.659, VI, CC/2002
. 5 . Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - AI: 06329223720228060000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Ora, não se está a afastar, de forma apriorística, a possibilidade de realização de diligências voltadas à identificação de ativos financeiros eventualmente registrados em nome da esposa do executado, tampouco a admissibilidade de futura constrição judicial sobre a parcela da meação que, porventura, se revele pertencente ao devedor.

Todavia, a constrição incidente sobre os proventos percebidos diretamente pela esposa do executado — de natureza personalíssima e resultantes de atividade laborativa própria — revela-se manifestamente incompatível com os princípios informadores do Direito Civil contemporâneo, notadamente no que tange à incomunicabilidade de bens adquiridos por esforço exclusivo de um dos cônjuges.

Portanto, a determinação de penhora sobre os proventos de aposentadoria da Sra. Benedita Ened Couto da Silva, que não é parte no processo executivo e cujo benefício previdenciário constitui
bem excluído da comunhão
, viola frontalmente o disposto no art. 1.668, V, c/c art. 1.659, VI, do Código Civil, bem como o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.

Desse modo, neste ponto, o recurso merece provimento para revogar a determinação de penhora sobre os proventos de aposentadoria da cônjuge do executado, Sra. Benedita Ened Couto da Silva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para revogar a penhora sobre os proventos de aposentadoria da Sra. Benedita Ened Couto da Silva, mantendo, contudo, a determinação de penhora sobre 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do executado/agravante Pedro Paulo Peixoto da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025